Tribunal: TJDFT
Processo: 0700648-30.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete da Juíza de Direito Geilza Fátima Cavalcanti Diniz Número do processo: 0700648-30.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: GOLD SANTORINI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA ("EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL") AGRAVADO: MARIA DE LOURDES DA SILVA DECISÃO Embargos de Declaração opostos contra a decisão monocrática do Relator (ID n. 45655090), que não conheceu do agravo de instrumento, em virtude da falta de apresentação do comprovante de recolhimento das custas recursais e respectivas guias. Nos termos dos artigos 1.022 do CPC c/c art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal (RITRJE/DF), caberá embargos de declaração contra decisão monocrática proferida pelo Relator de Turma Recursal. Recurso próprio e tempestivo (ID n. 46016437). Conheço do Recurso. O recorrente aduz necessidade de intimação para recolhimento das custas recursais, haja vista a previsão do § 2o, do art. 1.007 do Código de Processo Civil, e aponta que a decisão, ora revista, cerceou o seu direito de defesa, merecendo, portanto, ser cassada. Neste ponto, salienta-se que, o agravo de instrumento, cujo juízo de admissibilidade deve ser exercido pelo Relator da Turma Recursal, sujeita-se ao pagamento das custas especiais, e a comprovação do pagamento deverá ser feita, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas subsequentes à interposição, sob pena de deserção (artigos 11, inciso V; 29, II e 31, todos do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT). O prazo recursal, assim como o preparo, por constituírem pressupostos objetivos ou extrínsecos do recurso, devem ser observados por ocasião da sua interposição, sob pena de não conhecimento. Impositivo o não conhecimento do agravo de instrumento em razão da deserção, uma vez não atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal (matéria de ordem pública). Nesse sentido é o entendimento do Supremo Tribunal Federal: Esta Corte possui entendimento firmado no sentido de que a comprovação do pagamento do preparo deve ocorrer no momento da interposição do recurso, sob pena de deserção. Precedentes. II - Agravo regimental a que se nega provimento.(ARE 875469 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 02/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-198 DIVULG 15-09-2016 PUBLIC 16-09-2016). Ademais, não há que se falar em reabertura do prazo para efetivação do recolhimento do preparo em dobro, conforme requerido pelo recorrente, ante a inaplicabilidade do art. 1.007 do CPC nos Juizados Especiais (Enunciado 168 do FONAJE). Ante o exposto, há de ser mantida a decisão escorreita a decisão que não conhece do agravo de instrumento. Inexiste omissão a ser sanada. Embargos de Declaração CONHECIDOS e NÃO ACOLHIDOS, nos termos do art. 1.024, §2o do CPC. Mantida a decisão de não conhecimento do recurso extraordinário (Lei 9.099/1995, artigo 46). Brasília/DF, 21 de agosto de 2023. Geilza Fátima Cavalcanti Diniz Juíza de Direito